Tribunal: TJMT
Processo: 1027157-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027157-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento particular, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GOIAS SANTOS LTDA - CNPJ: 35.477.513/0001-72 (AGRAVANTE), DR MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, Juiz de Direito Titular da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - Estado de Mato Grosso, (AGRAVADO), DR MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ARIOVALDO MIGUEL ZANI - CPF: 024.934.578-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO - CPF: 127.123.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARBONI - CPF: 383.902.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 946.626.651-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR DECRETADA EM AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA SOBRE A CAUTELAR. ACESSORIEDADE DA MEDIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA SEGURANÇA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame:

Agravo Regimental Criminal interposto contra decisão monocrática que não conheceu Mandado de Segurança impetrado por empresa cuja inscrição na Receita Federal e Junta Comercial do Estado encontrava-se bloqueada por determinação cautelar proferida no bojo de ação penal, já definitivamente encerrada. A parte agravante alegou ilegalidade da manutenção da medida, ante
à
inexistência de decisão judicial vigente e prejuízos à atividade empresarial, postulando a revogação da restrição.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) apurar se, encerrada a ação penal sem manifestação expressa sobre a medida cautelar de bloqueio, subsiste interesse jurídico em sua manutenção; (
ii
) verificar se é cabível a concessão da segurança para determinar a revogação da restrição administrativa e expedição dos respectivos ofícios.

III. Razões de decidir:

1. A medida cautelar de bloqueio administrativo possui natureza acessória, razão pela qual não subsiste após o encerramento da ação penal em que foi decretada, se não houver deliberação judicial expressa a respeito.

2. A omissão do juízo criminal quanto à revogação da cautelar enseja risco de perpetuação indevida de restrições, afetando diretamente a atividade empresarial da impetrante.

3. O direito líquido e certo invocado decorre da inexistência de causa jurídica atual para a manutenção da medida constritiva, pois ausente título judicial vigente que a legitime.

4. O Mandado de Segurança revela-se via adequada quando demonstrado, de plano, o excesso ou abuso na manutenção de restrição administrativa que não encontra respaldo em decisão judicial em vigor.

5. A jurisprudência admite a concessão da ordem para afastar medidas restritivas em hipóteses análogas, diante da extinção da punibilidade ou encerramento do processo originário sem decisão quanto à cautelar.

6. Justifica-se o juízo de retratação, com reforma da decisão monocrática, para conceder a segurança e determinar a expedição de ofícios à Receita Federal e à JUCEMAT, com o fim de cancelar as anotações de bloqueio incidentes sobre o CNPJ da empresa.

IV. Dispositivo e Tese:

Agravo interno provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A medida cautelar decretada no curso de ação penal tem natureza acessória e perde sua eficácia com o trânsito em julgado, salvo se houver decisão judicial expressa em sentido contrário. 2. É ilegal a manutenção de restrição administrativa imposta por medida cautelar não ratificada ao final da ação penal. 3. O Mandado de Segurança é meio idôneo para impugnar ato administrativo que, ausente respaldo judicial vigente, compromete direito líquido e certo da impetrante.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, incisos XXXV e LXIX, da CF/88;
arts
. 51, XIV e XV, e 160 do RITJMT.

Jurisprudência relevante citada:

TJSC – Apelação Criminal n. XXXXX-70.2019.8.24.0004, Rel. Des.
Vitoraldo
Bridi, j. 18/10/2022.

TJMT – Mandado de Segurança Cível n. 1000889-70.2021.8.11.9005, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12/05/2022.

STJ –
AgInt
no MS 24775/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/10/2019.

TJMT – Mandado de Segurança Cível n. 1000028-16.2023.8.11.9005, Rel. Des. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Criminal interposto por
Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA e Construtora Goiás Santos
LTDA, contra decisão monocrática
que não conheceu o Mandado de Segurança n. 1027157-74.2025.8.11.0000,
julgando-o extint
o,
sem resolução do mérito, com espeque nos artigos 51, XIV e XV e
160, do RITJMT
.

No Mandado de
Segurança
a
s impetrantes susten
taram
,
em síntese, que a primeira impetrante CENTRO OESTE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA teve seu nome indevidamente envolvido em fraudes perpetradas por seus ex-sócios, os quais, valendo-se de alteração contratual falsificada, praticaram crimes de estelionato, falsificação e uso de documento falso, nos autos da Ação Penal n. 0006862-70.2015.8.11.0004, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), no qual houve a decisão determinando anotação de
bloqueio
administrativo.

Posteriormente,

a segunda Impetrante, a CONSTRUTORA GOIÁS SANTOS LTDA, adquiriu a empresa
que
ora
figura como
primeira impetrante,
e
que está com bloqueio judicial, requerendo à autoridade coatora a revogação do referido bloqueio, sendo seu pedido indeferido com o fundamento de que além de já transitada em julgado a ação penal que determinou o bloqueio, o pedido deveria ser discutido na esfera cível.

Aduz
i
r
am
, os impetrantes, possuírem a existência de direito líquido e certo, consistente na revogação do bloqueio realizado que estaria causando graves prejuízos à movimentação da empresa.

Com esses argumentos, afirmando estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
,
pleiteia
ram
a suspensão da decisão interlocutória de Id. 201897004 que indeferiu o pedido de desbloqueio apresentado pelos impetrantes, prolatada nos autos do processo n. 0006862-70.2015.8.11.0004
,
que tramitou na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT).

Juntou documentos
no Mandado de Segurança
(Ids. 306393888, 306393889, 306393891, 306393890, 306393892, 306398856, 306393893, 306393894, 306393896, 306393895, 306393897 e 306398855).

O pedido
liminar
da
ação

foi indeferid
o
por esta relatoria, conforme se vê em decisão de Id. 306971396.

Informações da autoridade impetrada, dando conta de que o pleito foi indeferido em sede de embargos de declaração interposto na origem pelo impetrante (Id. 215606152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não conhecimento da ação mandamental ou, caso admitida, pela denegação da segurança (Id. 322534394).

Esta relatoria prolatou D
ecisão Monocrática
não conhece
ndo do
Mandado de Segurança n. 1027157-74.2025.8.11.0000
extinguindo o feito
sem resolução do mérito, com espeque nos artigos 51, XIV e XV e
160, do RITJMT, por entender que o pedido formulado pelas agravantes é
manifestamente incabível, diante da inadequação da via eleita, ausência de demonstração
de direito líquido e certo, e por tratar-se de matéria afeta à jurisdição cível, já que não há
decisão judicial vigente que sustente o bloqueio administrativo impugnado, tampouco
competência da jurisdição criminal para declarar nulidade de atos societários (Id. 322850857).

Porém
adveio a presente i
nterposição de Agravo Interno (
I
d. 325047880)
em que

os agravantes almejam que o mandado de

segurança seja conhecido, processado e julgado pela e. Turma de Câmaras Criminais

Reunidas, a fim de reformar a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
writ,

reconhecendo a competência da jurisdição criminal para apreciar o pedido de baixa das

restrições administrativas impostas à empresa agravante, e determinando a expedição de

ofícios à Receita Federal e à JUCEMAT para o cancelamento dos bloqueios, por entender que se trata de ato administrativo ilegal, sem respaldo judicial vigente, que vem

causando prejuízos concretos e irreparáveis à atividade empresarial
.

Contrarrazões pela
Procuradoria-Geral
de Justiça, de lavra do d. Procurador de Justiça

João Augusto Veras Gadelha
,
manifest
ando
que diante
a ausência de demonstração de direito
líquido e certo, somada à inadequação da via eleita, justifica
-se
o indeferimento liminar da
petição inicial, nos termos dos
arts
. 51, XIV e XV, e 160 do RITJMT, não havendo
razão para reforma da decisão monocrática agravada (Id. 327645878).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é

tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pela defesa.

Consoante se extrai dos autos, trata-se de Agravo Regimental Criminal interposto por Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA e Construtora Goiás Santos LTDA, contra decisão monocrática prolatada p
or este relator
, que não conheceu do Mandado de Segurança n. 1027157-74.2025.8.11.0000, extinguindo-o sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 51, XIV e XV, e 160 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

As agravantes sustentam a ilegalidade e indevida manutenção do bloqueio administrativo incidente sobre o CNPJ da empresa Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA, junto à Receita Federal do Brasil e à JUCEMAT, sob o argumento de que tal restrição decorre de ofício expedido na fase investigativa da ação penal n. 0006862-70.2015.8.11.0004, a qual encontra-se definitivamente arquivada, inexistindo, portanto, decisão judicial vigente que ampare a medida.

Aduzem que a permanência do bloqueio tem acarretado prejuízos severos à atividade empresarial, inviabilizando a prática de atos societários, a emissão de notas fiscais e a defesa patrimonial da empresa em ações de usucapião.

Defendem, ainda, a adequação do mandado de segurança como meio processual idôneo para impugnar o ato administrativo em questão, por se tratar de violação a direito líquido e certo, e pleiteiam a reforma da decisão monocrática, a fim de que o órgão colegiado reavalie o pedido liminar, com a expedição dos ofícios necessários à imediata baixa das restrições impostas.

No caso dos autos enquanto tramitava ação penal n. 1027157-74.2025.8.11.0000 contra sócio proprietário da empresa
Centro Oeste Imobiliária e Construtora LTDA
pelo crime previsto no art. 171, § 2o, I, do CP, foi deferida medida cautelar para anotação de bloqueio administrativo da referida empresa.

Ressalto que no presente caso a segunda empresa impetrante adquiriu a primeira empresa impetrante, que está
com a
constrição judicial, sendo que os réus proprietários desta foram devidamente intimados e não questionaram o bloqueio judicial realizado.

Pois bem.

O §1o
,
do art. 134-A
,
do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça me obriga ao juízo de retratação.

No presente caso
houve o trânsito em julgado da ação penal
, mas
não houve decisão definitiva sobre a medida cautela
r
aplicada no curso da ação
, sendo necessário
prolatar
deci
são
sobre ela.

Por isso,

revendo meu posicionamento adotado de início

(
que havia
acompanhado as manifestações do Ministério Público e da Procurador-geral de Justiça

no sentido de
que o assunto deveria ser discutido na esfera cível
)
, acredito que esta não seria a saída jurídica mais adequada e acarretaria mais mora
injustificada
do
exercício
d
a jurisdição
,
razão pela
qual passo
a decidir sobre a segurança pleiteada.

A medida cautelar possui natureza acessória, visa assegurar a eficácia dos processos satisfativos. Para ser concedida há a necessidade da presença de dois requisitos fundamentais, o
fumus boni iuris
, plausibilidade do direito alegado pelo autor, e o
periculum in mora
, situação de risco de frustração da função punitiva do Estado em decorrência da demora da prestação
jurisdicional
. Além desses dois requisitos, a atuação cautelar precisa que estejam presentes pelo menos quatro características fundamentais: a
acessoriedade
, a
preventividade
, a instrumentalidade hipotética e a provisoriedade.

Nesse sentido a lição de Renato Brasileiro:

CARACTERÍSTICAS DAS MEDIDAS CAUTELARES

As medidas cautelares apresentam as seguintes características:

a)
acessoriedade
:
a medida cautelar depende de um processo principal, não possuindo vida
autônoma
em relação a este.
Essa dependência, todavia, não afasta a possibilidade de decretação da medida cautelar sem o futuro processo, já que pode ocorrer, por exemplo, a decretação de uma prisão cautelar no curso de determinada investigação, sem que ocorra

a instauração do processo penal, por se verificar, posteriormente, ser hipótese de arquivamento;

b)
preventividade
:
destina-se a atividade
cautelar

a prevenir a ocorrência de danos de
difícil

reparação

enquanto o processo principal não
chega ao fim
;

c) instrumentalidade hipotética e qualificada: a tutela cautelar não é um fim em si mesmo, mas
visa a assegurar a eficácia prática da atividade
jurisdicional
desempenhada no processo de conhecimento ou de execução. Como instrumento do instrumento o processo é o instrumento de que se vale o
Estado
para a aplicação do direito objetivo, enquanto a medida cautelar é um instrumento para assegurar a eficácia do processo
- as medidas cautelares têm por escopo tutelar os fins e os meios do processo
satisfativo
. Diz-se instrumentalidade hipotética porque o resultado que a medida cautelar pretende garantir, por ser futuro, é incerto. Acrescenta-se, ademais, que essa instrumentalidade também é qualificada, porque tutela a função jurisdicional, que, por sua vez, é meio e modo para a realização do Direito;

d) provisoriedade:
a eficácia da medida
cautelar
é provisória.
Tem justificativa na
situação de emergência
,
deixando de vigorar quando sobrevém o resultado do processo principal
ou qualquer outro motivo que a torne desnecessária;
(...).
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL – volume único. 13a ed.
, rev.,
atual.e

ampli
. São Paulo:
Juspodivm
, 2024.

p
.921)
(grifos meus)
.

Assim, repito
,
as medidas cautelares no processo penal são instrumentais, não persistindo
de per si,

portanto,
se o processo acabou, e o juízo nada falou sobre
a referida
cautelar, ela teria acabado também, pois
com o fim da ação

não existiria
mais situação a ser
acautela
da
, sendo este o direito líquido e certo invocado pelo agravante.
Não existe mais a necessidade de acautelar o fim útil do processo
,
pois este já
chegou ao fim
.

Não se discute que a constrição na junta comercial da empresa foi decretada no bojo de ação penal como medida cautelar e que esta deveria prevalecer apenas durante a ação penal, sendo que a sua manutenção, revogação ou conversão em medida mais gravosa deveria ocorrer na r. sentença de forma fundamentada, mas houve omissão do juízo de origem que permaneceu silente na sentença

e també
m
da própria agravante que era parte na ação penal e não se insurgiu neste ponto no momento oportuno.

Entretanto, no campo dos fatos a junta comercial não dará baixa à restrição apenas com esse raciocínio jurídico, sendo necessária
a prolação de decisão judicial com a determinação de
expedição de
ofício para que seja retirada a
anotação
de bloqueio administrativo.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, o escólio dos tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL EM REPRESENTAÇÃO CRIMINAL COM PEDIDO CAUTELAR. (...) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA NOS AUTOS DO TERMO CIRCUNSTANCIADO.
MEDIDAS CAUTELARES. ACESSORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE QUALQUER RESTRIÇÃO
QUANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE, BEM COMO
QUANDO INEXISTE INVESTIGAÇÃO OU PROCESSO PRINCIPAL EM CURSO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMEN-TOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

(
TJSC
- Apelação Criminal n. 5003791
-70.2019.8.24.0004. Relator
Vitoraldo
Bridi, julgado em 18.10.2022)
(grifos meus).

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. RESTRIÇÃO RENAJUD MANTIDA APÓS EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por parte executada contra ato do Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu pedido de baixa de restrição judicial sobre veículo de sua propriedade, mesmo após a extinção do cumprimento de sentença pela inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da restrição judicial sobre bem da parte executada após a extinção do cumprimento de sentença, sem recurso da parte exequente, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite o cabimento de Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias de Juizado Especial em hipóteses excepcionais, quando presentes ilegalidade manifesta ou risco de dano irreparável, conforme orientação do Superior Tribunal de
Justiça.

4. O cumprimento de sentença foi extinto por ausência de bens passíveis de penhora e ausência de insurgência da parte exequente, o que torna indevida a manutenção da restrição judicial sobre o veículo da parte executada.

5. A restrição judicial, enquanto medida acessória, perde sua eficácia com a extinção do processo principal, sendo incabível sua subsistência após o arquivamento da
execução.

6. A jurisprudência de tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, com a extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, as medidas restritivas, como o bloqueio via sistema RENAJUD, devem ser levantadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. É ilegal a manutenção de restrição judicial sobre bem da parte executada após a extinção do cumprimento de sentença, sem a existência de insurgência da parte exequente.

2.
A medida de constrição patrimonial, por ser acessória, não subsiste sem a existência de processo executivo em curso.

3. É cabível o Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial quando caracterizada violação a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5o, inciso XXXV, e 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei
n.o
9.099/1995, artigos 51, § 1o, 53, § 4o e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS 24775/DF, Rel.
Min.
Mauro Campbell Marques, j. 25.10.2019; TJMT, Mandado de Segurança Cível
n.o
1000889-70.2021.8.11 .9005, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.05 .2022; TJDFT, Recurso Inominado n.o 0711235-52.2022.8 .07.0010, Rel. Edilson
Enedino
das Chagas, j. 20 .11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento n.o 0100166-90.2020 .8.26.9006, Rel. Fernando Augusto Andrade Conceição,
j.
14.09.2020; TJMT, Mandado de Segurança Cível n.o 1000028-16 .2023.8.11.9005,
Rel
. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 24.04.2023; STJ,
EREsp
1 .388.822/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção,
j.
13.05.2015,
DJe
03.06.
2015.

(
TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10011474120258119005, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 06/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)
(grifos meus).

Diante do exposto
, convenço-me d
a necessária retratação
da decisão monocrática
hostilizada,
de mod
o
que
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

PARA
RECONSIDER
Á-LA
e
,
via de consequência,
CONCED
O A
SEGURANÇA

para o fim de
revogar a cautelar de
bloqueio
administrativo
, expedindo-se
ofício
à Receita Federal e à Junta Comercial do Estado
de Mato Grosso – JUCEMAT, para
que providencie a
baixa integral das restrições
administrativas
decretadas na ação penal de n. 1027157-74.2025.8.11.0000.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025